Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704678-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTER AMANCIO TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento movida por VALTER AMANCIO TAVEIRA em face do agravante, reconheceu sua competência para prosseguir com a liquidação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Nos termos da decisão de ID 118054958, houve intimação da União para que esclarecesse acerca do seu interesse em intervir neste feito. Após a juntada de documentação por parte do Banco do Brasil (IDs 127673375/127673387, 127673389/127675045 e 125323446/125323468), apresentou a União a petição de ID 133215182, em que afirma que possui interesse somente em relação às operações (cédulas de crédito rural) n. 88/01028, 88/01030, 88/01031 e 88/01032, uma vez que os créditos a ela referentes foram cedidos à União. Pontuou ainda que não possui qualquer interesse em relação às operações n. 88/00354 e 88/00355. Em manifestação de ID 136298449, pugnou o Banco do Brasil pela sua exclusão do polo passivo, tendo afirmado que a União deve ser incluída em seu lugar. A parte autora quedou inerte, conforme certificado no ID 136753062. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Preconiza o art. 45 do CPC que: "Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho". O § 1o do referido dispositivo acrescenta que "Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação", sendo que o § 2o dispõe que "Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas". Com isso, é certo que, em virtude do § 1o do mencionado dispositivo, não é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, devendo a presente liquidação provisória por arbitramento prosseguir, nesta 12a Vara Cível de Brasília, apenas quanto às cédulas n. 88/00354 e 88/00355, cujos créditos respectivos não foram cedidos à União. Pontuo, em relação às cédulas de crédito n. 88/01028, 88/01030, 88/01031 e 88/01032, que caso o autor possua interesse em promover a liquidação provisória dos créditos delas decorrentes, deverá manejar a ação respectiva diretamente junto à Justiça Federal. Quanto à alegação do Banco do Brasil de que há "ausência de interesse processual do autor quanto ao pedido formulado à Cédula de no 8810013-1", nada tenho a prover, uma vez que este feito deverá prosseguir, conforme foi acima pontuado, somente em relação aos títulos n. 88/00354 e 88/00355. Dito isso, o Banco do Brasil foi intimado a apresentar os documentos necessários à realização dos cálculos e apresentou: o SLIP/XER 712, conforme IDs 125323446/125323468 e os extratos de IDs 127673381/127673387 e 127673389/127675045. Tais documentos foram extraídos do seu sistema informatizado. A parte autora impugnou os documentos, conforme ID 129274855, tendo alegado, ipsis litteris, que: "merecem ser descartados do feito, e a feitura dos cálculos pelas menções constantes nas cédulas rurais, ou sejam, na forma do art. 399, 400 e ss, trazidos as microfilmagens da época conforme determina a Resolução do banco Central, quanto a obrigatoriedade de os manter em arquivo". É certo que cabe ao Banco apresentar os documentos elucidativos para a elaboração dos cálculos, ônus que lhe é imposto pelo art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, não obstante, em diversas demandas deste tipo manejadas junto a este Juízo, vários titulares de cédulas de crédito rural estejam requerendo a juntada da microfilmagem dos slips originais, da época dos lançamentos efetuados nas cédulas, tratam-se de documentos muito antigos, e que foram substituídos pelos lançamentos efetuados no sistema informatizado do Banco do Brasil, do qual têm sido extraídos os slips XER/712 e os demonstrativos de conta vinculada, que apresentam informações em regra harmoniosas e suficientes para os cálculos. Assim, não é razoável exigir que o Banco guarde documentos físicos anteriores ao ano de 1990, ou seja, de mais de trinta anos atrás, ou que mantenha microfilmes desses documentos físicos, se as informações já foram migradas para um sistema informatizado próprio, cuja confiabilidade, em princípio, deve ser admitida. Assim, considero que os documentos juntados pelo Banco, neste caso, são suficientes para o cálculo. Rejeito a impugnação da parte autora de ID 129274855, e determino a realização de perícia para apurar o valor da condenação, referente somente às operações (cédulas de crédito rural) n. 88/00354 e 88/00355, com o(s) documento(s) que foi(ram) juntado(s), dada a sua suficiência. Caso o perito julgue necessário algum outro documento, que seja existente, poderá diligenciar nesse sentido, como permite o Código de Processo Civil. Nomeio como perito do Juízo Fernando Cesar Guarany, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Por fim, intime-se pessoalmente a União sobre esta decisão e, preclusa, promova-se a exclusão da Advocacia Geral da União e do Banco Central do Brasil destes autos. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão impugnada incorreu em equívocos, consubstanciados no indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem e no recebimento do pedido do ora agravado como liquidação provisória por arbitramento, que impedirá a discussão a respeito de diversos temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral. Salienta o agravante que o magistrado teria firmado entendimento de que o procedimento adequado para o processamento do requerimento inicial seria a liquidação provisória por arbitramento, quando o procedimento comum objetiva o exame de fatos novos, além de permitir apurar questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula de crédito, sendo, portanto, o indicado para a hipótese. Traz à colação tese firmada no recurso repetitivo REsp no 1.124.150/PR, pelo Colendo STJ, no sentido de que as sentenças genéricas coletivas proferidas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Assevera que ao entender pelo prosseguimento da liquidação na 12a Vara Cível de Brasília, sem remessa dos autos à Justiça Federal, a decisão impugnada refutou a pretensão do agravante de chamamento ao processo dos litisconsortes passivos, haja vista suas condições de devedores solidários, procedimento cabível na fase de liquidação, situação que prejudica o exercício do amplo contraditório e contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS. Ademais, esclarece que após o chamamento ao processo da União e do Bacen, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos das razões expendidas. Preparo regular (Id 43486876 e 43486877). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada a rebater o recebimento do requerimento inicial como liquidação provisória por arbitramento, salientando que o adequado seria a liquidação pelo procedimento comum. No entanto, a sustentada inadequação da forma como recebida a liquidação não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo sobre o não cabimento da liquidação pelo procedimento comum. Na verdade, o recebimento da inicial se deu em decisão anterior, proferida em 20/03/2023 (Id 118683863 - 1a instância), antes mesmo da citação do ora recorrente. Ora, se nada foi tratado a respeito do tema no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Além disso, compulsando os autos na origem, verifico que a questão processual já foi submetida ao Juízo via contestação e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Feitas essas considerações iniciais, resta o exame do pleito liminar, qual seja, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no que concerne ao chamamento ao processo da União e do Bacen, litisconsortes passivos e devedores solidários, bem como o posterior declínio da competência à Justiça Federal. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, haja vista que “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos fundamentos, não subsiste a alegação de competência da Justiça Federal após o chamamento da União e do Bacen, vez que a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. 109, I, da Constituição Federal. Assim, num exame perfunctório próprio do momento processual, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de um dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pleito. Pelas considerações acima expendidas, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator